Tribunal: TJSP
Processo: 0003379-71.2012.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão e contradição - Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Exame e esclarecimento de todos os pontos controvertidos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados – Decisão fundamentada - Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão e contradição - Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Exame e esclarecimento de todos os pontos controvertidos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados – Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0003379-71.2012.8.26.0084/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
PERES E PERES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é embargado
EDNALDO MATIAS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003379-71.2012.8.26.0084/50000
2
Emb. de Declaração
0003379-71.2012.8.26.0084/50000
Comarca:
Campinas
Embargante:
PERES
E
PERES
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
Embargado:

EDNALDO MATIAS DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de omissão e
contradição - Caráter infringente, estranho à função
integrativa dos embargos Exame e esclarecimento de todos
os
pontos
controvertidos

Prequestionamento
-
Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do
julgado
Julgador que não está adstrito a enfrentar a
integralidade dos artigos citados Decisão fundamentada -
Embargos rejeitados.
VOTO No 29219
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão proferido em ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse e
perdas e danos.
Afirma a embargante, em breve síntese, que o
acórdão foi omisso em relação ao parágrafo 1o, do art. 27 da Lei 6.766/79 e
contraditório em relação a proposta se configurar verdadeiro pré-contrato e
gerar obrigações às partes contratantes. Pugna ainda, pelo prequestionamento
da matéria ventilada nos autos.
É o relatório.
É nítido o caráter infringente dos embargos opostos,
sendo certo que a pretensão de rediscutir o tema à luz dos argumentos
invocados é manifestamente incabível em sede de embargos de declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003379-71.2012.8.26.0084/50000
3
pois o v. acórdão examinou e esclareceu todos os pontos controvertidos.
Cumpre ressaltar que omissão só existe quando
não se examina ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto
não quer dizer que há obrigação de responder todas as alegações das partes,
nem de rebater todos os seus argumentos. Basta que fiquem expressos os
motivos que reputa suficientes para sua conclusão, como na hipótese dos
autos em que houve mera tratativa e que inclusive há divergência em relação
aos documentos relativos à proposta efetivada entre as partes.
A contradição passível de correção por intermédio
dos embargos é aquela existente entre proposições internas do julgado e não
a fatores externos, o que não equivale à desconformidade do resultado do
julgamento com a interpretação que a parte vencida dá aos fatos alegados e
textos legais ou outros julgados invocados, inexistindo qualquer contradição
desse tipo nos autos, uma vez que cristalino o entendimento no aresto acerca
da existência de mera tratativa, a qual não implica em obrigações a nenhuma
das partes.
Assim, inexiste omissão ou contradição interna nos
autos em relação a matéria ali tratada, insurgindo-se a embargante apenas
para tentar impor o posicionamento que entende ser a ela mais favorável.
Além disso, as únicas hipóteses excepcionais em
que se admite o caráter modificativo dos embargos referem-se a erro material
evidente ou manifesta nulidade, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:
“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003379-71.2012.8.26.0084/50000
4
omissa
ou,
ainda,
de
aclará-la,
dissipando
obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado. Não mais cabem quando houver dúvida da
decisão”. (CPC 535, I, redação dada pela L 8950/94
1.o, in Código de Processo Civil Comentado, 4.a, RT,
1999, p. 1045, em nota ao art. 535).
No tocante ao prequestionamento, entende-se que:
“para que se tenha por configurado
o pressuposto
do prequestionamento,
é
bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido a questão federal
controvertida,
não se exigindo expressa menção ao dispositivo legal
pretensamente
violado no especial ” (RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192).
E mais, também não se exige enumeração de
dispositivos legais, pois: “não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal
etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal:
não existe tal pressuposto
para a completude
do julgamento
cível. Essa
substituição
de natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a
fundamentação
do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe
mentalmente
com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico ” (EDcl no
147.433-1/4-01, SP, 2a Câmara Civil, citados nos Embargos de Declaração no
199.368-1).
Desse modo, desde que fundamentada a decisão,
deve ser observado o princípio do livre convencimento do juiz, sendo
prescindível a obrigatoriedade de analisar todas as questões suscitadas pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003379-71.2012.8.26.0084/50000
5
partes.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que:
“Mesmos nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento, devem se observar as lindes do
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana, integrativa a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio
hábil para o reexame da causa” (STJ, Primeira
Turma, Resp. 13.843-0-SP, Edcl, rel. Min. Demócrito
Reinaldo).
No presente caso, foram analisadas todas as
questões relevantes para a solução da controvérsia apresentada, não sendo
obrigatório o enfrentamento de todos os dispositivos referidos ao longo do
processo, de acordo com entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça.
Aliás, mesmo com objetivo de prequestionamento,
os embargos devem obedecer ao previsto no artigo 1022 do Novo Código de
Processo Civil, sendo cabíveis somente nas hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Assim sendo, tem-se que o entendimento lançado
no acórdão, por si só, é suficiente para sua manutenção, não havendo falar-se
em violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional
invocado. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003379-71.2012.8.26.0084/50000
6
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator